Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733223-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA INACIA CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BÁRBARA INÁCIA CAETANO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0703495-04.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma, em síntese, ter ajuizado ação requerendo, entre outros pedidos, que liminarmente fosse determinado ao banco agravado que somente efetuasse descontos em seu contracheque e sua conta corrente no patamar máximo de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Ressalta que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como desta Corte, não foi observada pelo douto Juízo de origem, acerca da limitação dos descontos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente. Enfatiza que os descontos efetivados pelo banco agravado abarcam boa parte de sua remuneração líquida. Assevera a necessidade de limitação dos descontos. Afirma que estaria configurada ofensa aos princípios da transparência, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, em virtude do estímulo ao superendividamento. Tece demais considerações. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao banco agravado que limite os descontos das parcelas dos contratos de concessão de crédito celebrado pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, em que pese a ora agravante postular pela aplicação da Lei no 14.181/2021, os empréstimos objeto da ação em curso são anteriores à entrada em vigência da nova legislação. Desse modo, em obediência ao artigo 3o da referida lei, o caso sob exame deve ser apreciado com base na legislação vigente ao tempo da celebração do negócio jurídico. As consignações em folha de pagamento do servidor público estão previstas no art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Dessa forma, percebe-se que os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, excluídos do cálculo os descontos compulsórios. Os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Quanto aos descontos em conta corrente, destaco que sempre mantive o entendimento no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça manteve entendimento no sentido de que a limitação ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor deveria se estender aos descontos autorizados em conta, motivo pelo qual me rendi a tal entendimento e julguei diversos casos limitando tais descontos. Entretanto, verifico que houve nova mudança no entendimento da Corte Superior, que passou a entender pela plena validade da cláusula que autoriza o desconto em conta. Colaciono julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820/03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18. 2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, modalidades diversas de empréstimos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1o da Lei 10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) Da mesma forma também vem julgando esta egrégia Corte de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CIÊNCIA E LIBERALIDADE DO CONSUMIDOR. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se ao pagamento de empréstimos consignados em folha e com débito direto em conta corrente, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Por essa razão, não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos que correspondam a mais de 30% dos rendimentos do consumidor. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para consignação em folha e descontos em sua conta bancária, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento. Assim, não se mostra razoável contemplá-lo, agora, ainda que sob a justificativa de redução substancial de remuneração, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os descontos realizados em conta corrente, ao percentual de 30% da sua remuneração, em mitigação ao que dispõem a liberdade contratual e o pacta sunt servanda. 3 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 4 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1204124, 07068949520188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTO DAS PARCELAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DO RENDIMENTO RECEBIDO MENSALMENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL. MELHORES TAXAS. ABUSO DO DIREITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. É legal, desde que expressamente autorizado em contrato, o desconto de parcelas de mútuo realizado pelas instituições financeiras diretamente nas contas bancárias dos clientes, ainda que destinadas ao recebimento de salário, sendo incabível a revogação da autorização de desconto por configurar abuso do direito na modalidade venire contra factum proprium, já que o consumidor toma empréstimos com melhores taxas ante a garantia do credor de realizar os descontos de forma automática na conta do devedor. Não obstante a legalidade dos descontos diretamente em conta bancária destinada a recebimento de salário, deve a instituição financeira respeitar o limite máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração depositada mensalmente em conta, porque não pode conceder empréstimos capazes de gerar o superendividamento do consumidor e o consequentemente comprometimento do mínimo existencial. (Acórdão 1201543, 07040374220198070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a limitação dos descontos deve se restringir aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, observa-se que a agravante recebe remuneração bruta na importância de R$ 11.491,61 (onze mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos) (ID 102889937 - autos de origem). Conforme afirmado nas razões recursais, o contracheque da agravante possui vários descontos, os quais, em princípio, não superam o limite consignável. Ademais, cumpre frisar que a agravante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente. Para mais, o fundamento para o não acolhimento da tese recursal é a pacificação do tema perante o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF, no qual restou firmado o entendimento de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Por fim, cabe, ainda, reiterar não ser desconhecida a previsão normativa de que a limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011, §§ 1o, 2o e 3o do artigo 116. Portanto, não há qualquer limitação aos descontos realizados na conta corrente da agravante. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021 18:44:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador